Tribunal: STF
Processo: AI 123070
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-18
Data de publicação: 1988-03-18

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL.
- INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA DIRETA AO PARAGRAFO 2 DO ARTIGO
153 DA CONSTITUIÇÃO, PORQUANTO O ACÓRDÃO RECORRIDO SE BASEOU, PARA
DECIDIR COMO DECIDIU, NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO E
NA INTERPRETAÇÃO DE TEXTO DE LEI ORDINARIA (ARTIGO 224 DA C.L.T.).
- POR OUTRO LADO, PARA QUE HAJA, NA JUSTIÇA TRABALHISTA, O
PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL, E NECESSARIO QUE ELA
SEJA INVOCADA EXPRESSAMENTE NA REVISTA, O QUE, NA ESPÉCIE, NÃO
OCORREU.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.